Tribunal: STF
Processo: Rcl 57800
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por André Martins dos Santos contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba nos autos do Processo 0844423-68.2019.8.15.2001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Preliminarmente, o reclamante requer os benefícios da justiça gratuita “[…] porque está desempregado […].” (pág. 5 da inicial)



    No mais, sustenta, em síntese, o seguinte:



    “Considerando que a Reclamação Constitucional constitui medida célere, visando, como no presente caso, arguir inconformidade de decisão do Tribunal Pleno E. TJPB através do V. Acórdão aqui reclamado, que foi posta em confronto direto com o V. ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 608 DE REPERCUSSÃO GERAL, ao qual negou vigência ao mesmo tempo que alega cumprimento graças a uma simulação de cálculos de prescrição do FGTS em atraso que usa uma ‘Regra do 25 anos’, que substituiu os 30 anos de prescrição então vigente antes do julgamento do Tema 608 pelo Pleno do STF por 25 anos e não considera a data de ajuizamento da ação […].



    […]



    Conforme consta da ação originária, o recorrente era servidor público do Município de João Pessoa como prestador de serviços em contrato temporário sucessivamente prorrogado após o prazo de validade, anulado pelo beneficiário desta decisão impugnada, porque se tratava de contrato sem estabilidade por ausência de concurso público, em confronto ao § 2º do art. 37 da CF88, do que requereu, na ação originária ajuizada em 07/08/2019, o depósito dos valores de FGTS por todo o período trabalhado.



    A controvérsia foi levada à C. CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL em APELAÇÃO CÍVEL com ID nº 8839375 a qual reconheceu o direito ao FGTS no V. Acórdão aqui reclamado, também reconheceu o contrato nulo, porém concedeu provimento parcial à Apelação da ora Reclamante alegando que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o servidor temporário, cujo contrato de prestação de serviço foi declarado nulo, tem direito ao recolhimento e levantamento de FGTS, porém aduzindo, data vênia, sem justa causa, que deve ser imposta a prescrição quinquenal, que foi calculada com a ‘regra dos 25 anos’, criada aqui na Paraíba e que consegue reduzir prazo de prescrição do FGTS em atraso. 



    […]



    QUALQUER LEITOR APRESSADO LENDO O QUE FOI DECIDIDO NA REGRA DOS 25 ANOS PENSA QUE FOI CUMPRIDO O QUE DECIDIU O STF NO ARE 709.212/DF.



    PORÉM, EVIDENTE QUE É UMA SIMULAÇÃO. 



    COM ISSO O TRIBUNAL REDUZ DIREITOS DO HIPOSSUFICIENTE, TRANSFORMA EFEITOS FUTUROS EM PRETÉRITOS, REDUZ O TEMPO QUE ESTÁ NA DECISÃO DO STF NO TEMA 608, QUE É DE TRINTA ANOS OU CINCO ANOS QUANDO A ‘REGRA DOS 25 ANOS’, TRANSFORMA EM 25, IGNORA A DATA DE AJUIZAMENTO DA RESPECTIVA AÇÃO DE COBRANÇA E OUTRAS INCONSTITUCIONALIDADES QUE SÃO ABAFADAS PELA REGRA DE SIMULAÇÃO. 



    O fato é que o Reclamante ajuizou Recurso Extraordinário que foi negado seguimento, do que demandou Agravo Interno, que foi rejeitado pelo acórdão ora reclamado onde mantida a tese de cálculos restritivos que simulam cumprimento do Tema 608 de Repercussão Geral do STF.



    Desta forma o E.STF, considerando o que já decidiu sobre a matéria em Declaração de Inconstitucionalidade com Repercussão Geral Vinculante em Declaração de Inconstitucionalidade no Tema 608, no ARE 709.212/DF e no RE 522.997/RN, deve adotar providência para que o tribunal de origem se atenha exclusivamente ao que já decidiu o STF em Repercussão Geral Vinculante, sem nenhuma regra de simulação. 



    Sem embargos, o Tribunal Pleno do E. TJPB no acórdão reclamado decidiu por REVOGAR UMA DECISÃO DO STF em Declaração de Inconstitucionalidade com efeitos futuros, do que esta Reclamação manter a vigência da Constituição Federal e a competência constitucional do STF, porque entende que o que prevalece é o que foi decidido pelo seu Tribunal Pleno no n Tema 608 de Repercussão Geral, na forma do § 2º do art. 102 da Constituição Federal, e na Competência Constitucional do C. Supremo Tribunal Federal consignada art. 102 – I, ‘a’ da Constituição Federal, ainda na vigência do parágrafo único do art. 28 da Lei Federal nº 9.868/99.” (págs. 5-9 da inicial; grifei)



    Ao final, requer seja:



    “[…] ordenado à autoridade que emitiu a decisão ora Reclamada e para o E. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cumpra determinação objetivando seja mantida competência do STF e a autoridade de suas decisões para o caso concreto, para que seja observado, em todos os processos em que se discute o tema que trata de FGTS em atraso, o que foi decidido pelo Tribunal Pleno do C. Supremo Tribunal Federal no TEMA 608 de REPERCUSSÃO GERAL, (Prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS), no julgamento do ARE 709.212 e do RE 522.897/RN, com efeitos ‘ex nunc’ e modulados, com declaração de inconstitucionalidade do § 5º do art. 23 da Lei Federal 8.036/90 e do art. 55 do Decreto nº 99.684/90, sob Relatoria do Ministro Gilmar Mendes e deixe da aplicar a denominada ‘Regra dos 25 anos’ que simula cumprimento do Tema 608 de Repercussão Geral do STF.” (pág. 12 da inicial; sem os grifos do original)



    A autoridade reclamada apresentou informações (documento eletrônico 23).



    O Município de João Pessoa/PB, beneficiário do ato, apresentou contestação (documento eletrônico 18).



    O Ministério Público Federal opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUANTO DECIDIDO NO JULGAMENTO DO ARE 709.212 - TEMA 608 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE FGTS. AÇÃO ORIGINÁRIA PROPOSTA ANTES DE FINDAR O PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. 



    - Reclamação que deve ser julgada procedente.” (pág. 1 do documento eletrônico 21)



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita. 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 



    Destaco, por oportuno, que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Na espécie, conforme relatado, o reclamante sustenta, em suma, que o Tribunal a quo aplicou de forma equivocada o entendimento firmado no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Para melhor análise da controvérsia, trago à baila os seguintes trechos do voto condutor do acórdão unânime proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba - TJPB, pelo qual mantida a decisão que negou provimento à apelação e confirmou a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Município de João Pessoa ao pagamento “[…] do valor correspondente aos depósitos devido do FGTS, referente ao período quinquenal anterior à data do ajuizamento desta ação [...]” (pág. 45 do documento eletrônico 9):



    “[...]



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 13 de novembro de 2014, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212 - Distrito Federal - com repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade das normas que previam a prescrição trintenária (artigos 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990, na parte em que ressalvam o ‘privilégio do FGTS à prescrição trintenária’), por violarem o disposto no art. 7º, XXIX, da Carta de 1988, alterando de 30 (trinta) anos para 5 (cinco) anos, o prazo prescricional relativo à cobrança de valores não depositados do FGTS. 



    Restou aprovada na mesma sessão, em face do princípio da segurança jurídica, modulação para fixação do referido prazo, atribuindo à decisão efeitos ex nunc, ou seja, ‘(..) após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.(..)’. 



    Nesse contexto, em face da modulação fixada no referido julgamento e considerando que a presente demanda foi ajuizada em agosto de 2019 e o contrato de trabalho do reclamante iniciou-se em abril de 2012, totalizando um pouco mais de 2 anos entre seu início e o julgamento (13/11/2014) do STF. Por conseguinte, restavam mais 27 anos para a consumação dos 30 anos, o que atrai, nesta hipótese, a prescrição quinquenal, eis que esta se consuma primeiro e assim deve prevalecer. 



    Sendo assim, a sentença não merece retoques. 



    […]



    Interpretando-se tal modulação de efeitos, dá para se resumir da seguinte maneira as regras prescricionais dela emanadas:



    1) nas ações ajuizadas antes do julgamento do paradigma (em novembro de 2014) incide a prescrição trintenária – 30 anos -, já que os efeitos do paradigma – que determinou a incidência da prescrição quinquenal – foram prospectivos (ex-nunc), não podendo atingir ações inciadas durante a vigência do entendimento jurisprudencial à época predominante (que aplicava a prescrição trintenária); 



    2) nas ações que discutam verbas de FGTS cujo termo inicial da prescrição (ausência do recolhimento do valor fundiário) começou a fluir após novembro de 2014 (vínculo de trabalho inciado após novembro/2014), incide a prescrição quinquenal – 05 anos. 



    3) nas ações ajuizadas depois de novembro de 2014, mas que discutam verbas de FGTS cujo termo inicial da prescrição (ausência de recolhimento do valor fundiário) começou a fluir antes de novembro de 2014, aplica-se o que chegar primeiro: 



    3.1) 30 anos, contados do termo inicial do lapso prescricional (mês em que o FGTS não foi recolhido); 



    3.2) ou 05 anos, contados da novembro de 2014 (mês do julgamento do paradigma). 



    […]



    Isso porque, tendo em vista a modulação fixada no julgamento do ARE 709212/DF pelo STF e considerando que a presente demanda foi ajuizada em agosto de 2019 e o contrato de trabalho do reclamante iniciou-se em abril de 2012, tem-se um pouco mais de 2 anos entre seu início e o julgamento (13/11/2014) do STF. Por conseguinte, restavam mais de 27 anos para a consumação dos 30 anos, o que atrai, nesta hipótese, a prescrição quinquenal, eis que esta se consuma primeiro e assim deve prevalecer.” (págs. 51 do documento eletrônico 7 e 1 do documento eletrônico 8; grifei)



    Contra essa decisão, o ora reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados sob os seguintes fundamentos: 



    “[…] 



    Ora, verifico que o acórdão recorrido analisou de forma fundamentada a aplicação, in casu, da prescrição quinquenal da cobrança do FGTS por servidor público com contrato de trabalho considerado nulo, inclusive citando a inconstitucionalidade declarada pelo Pretório Excelso no julgamento do ARE 7092012/DF e a modulação dos efeitos daquela decisão, conforme Id nº 9362938. 



    Posto isso, deve-se concluir pela impropriedade dos argumentos trazidos pela parte embargante, por não haver pontos omissos a serem corrigidos no acórdão impugnado, tampouco vício de fundamentação.” (pág. 17 do documento eletrônico 7)



    O recurso extraordinário interposto contra os referidos acórdãos teve o seguimento negado e o agravo interno apresentado na sequência foi desprovido (págs. 51 do documento eletrônico 2 e 1 do documento eletrônico 3).



    Pois bem. 



    Depreende-se dos fatos narrados e do trechos transcritos acima que, no caso, o entendimento do TJPB diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Isto porque, em 13/11/2014, no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Corte, superando o entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, definiu, entre outros, que a cobrança de valores não pagos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) se submetia ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 



    Naquela assentada, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos, instituindo a seguinte orientação:



    “[…] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. 



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifei)



    Na hipótese dos autos, conforme observado pela Procuradoria-Geral da República, 



    “13. […] A ação foi ajuizada na origem em 07.08.2019, perseguindo valores referentes ao FGTS do período de 02/04/2012 a 31/07/2019, lembrando que o termo inicial da prescrição ocorre quando da violação do direito, ou seja, a partir do momento em que não houve o depósito fundiário na conta vinculada. 



    14. O Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 – data do julgamento do paradigma). No caso em exame, o contrato de trabalho temporário encerrou-se em julho de 2019 – após o julgamento do Tema 608. Assim, o prazo para ajuizamento da ação se encerraria apenas em 12/11/2019 (5 anos após a data do julgamento do Tema 608/RG). A ação, por sua vez, foi ajuizada em 07/08/2019 - dentro, portanto, do prazo prescricional” (pág. 5 do documento eletrônico 21; grifei)



    Com a devida vênia, o TJPB aplicou um entendimento equivocado ao interpretar a decisão do STF. Note-se que, apesar de adotar corretamente o prazo quinquenal, por ser o mais exíguo, estabeleceu a data do ajuizamento da ação (7/8/2019) como marco referencial retroativo para essa contagem. 



    Como visto, a Corte de origem considerou prescrita a cobrança de todas as parcelas que deixaram de ser recolhidas no período anterior aos cinco anos que precederam a propositura da demanda. Em consequência, negou ao reclamante — que perseguia valores referentes ao período compreendido entre 2/4/2012 e 31/7/2019 — o direito de receber as parcelas vencidas antes de 7/8/2014.



    Ocorre que essa não foi a diretriz especificada na modulação de efeitos realizada. O STF não concluiu, em nenhum momento, pela aplicação retroativa do entendimento fixado.



    Ao contrário, em respeito à segurança jurídica, detalhou-se que, para “[...] os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso [...]”, a prescrição continuará a correr, aplicando-se, contudo, na demarcação do lapso restante, “[...] o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão [...]”.



    Evidencia-se, portanto, que a conclusão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba não guarda estrita aderência com o que foi decidido pelo paradigma desta Corte, uma vez que, na data do ajuizamento da ação (7/8/2019), ainda não havia transcorrido o prazo prescricional de cinco anos, contados a partir do julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral (13/11/2014).



    Com essa mesma linha de intelecção, cito recente decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos da Rcl 57.930/PB, versando sobre caso semelhante:



    “[…]



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    […] 



    Contudo, a compreensão do TJPB acerca da modulação dos efeitos divergiu da orientação desta SUPREMA CORTE. 



    Verifica-se que a ação foi ajuizada na origem em 29/8/2019, perseguindo valores referentes ao FGTS do período de 01/03/2005 a 31/12/2014 (eDoc. 2, fl. 53), lembrando que o termo inicial da prescrição ocorre quando da violação do direito, ou seja, a partir do momento em que não houve o depósito fundiário na conta vinculada. 



    Conforme já demonstrado, o Tema 608 estabeleceu, para os prazos prescricionais em curso, que deve incidir o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da decisão (13/11/2014 – data do julgamento do paradigma). Logo, o prazo incidente no caso deve ser o trintenário, limitado até 12/11/2019, quando se encerraria o prazo de 5 anos do julgamento do paradigma, conforme estabelecido na modulação do julgado. 



    […] 



    Reforço que o Superior Tribunal de Justiça tem dado aplicação aderente a tese firmada no Tema 608, a exemplo dos seguintes julgados: 



    ‘1. O STF, no julgamento do ARE 709.212/DF, em repercussão geral, estabeleceu que não é trintenário, e sim quinquenal, o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no FGTS. Impôs, contudo, efeitos prospectivos à essa solução, definindo o seguinte: ‘Para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’. 2. Datado o contrato de trabalho, sucessivamente renovado, de 12/10/2000, conforme o acórdão recorrido, não se configurará a prescrição antes de 13/11/2019.’ (AgInt nos EDcl no REsp 1.526.220, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe de 17/10/2017) 



    ‘O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc, de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação’ (AgInt no REsp 1.935.626, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe de 29/6/2022). 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, determinando ao Tribunal de origem que reaprecie a questão, observando a modulação de efeitos fixada no Tema 608-RG (ARE 709.212, Rel. Min. GILMAR MENDES).” (grifei)



    No mesmo sentido: Rcl 56.914/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.178.023/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 1.371.416-ED/PB, Rel. Min. Nunes Marques.



    Isso posto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão recorrido, determinando que outro seja proferido com a observância da modulação dos efeitos decidida por esta Corte Suprema no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator